Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-63.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006050-63.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BIANCA GARCIA DE JESUS - CPF: 720.457.441-91 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), BIANCA GARCIA DE JESUS - CPF: 720.457.441-91 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA REQUERIDA E DESPROVEU O APELO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTO PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA REQUERIDA – INOCORRÊNCIA - LIMITAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE REQUERIDA (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) – RECLAMA AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROVIMENTO PARCIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVIMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE PROVIMENTO PARCIAL - NULIDADE DE CLÁUSULA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - NÃO PROVIMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que alega a requerida em suas contrarrazões, o recurso ataca a r. sentença, discutindo todas as matérias lançadas, ainda que não tenha utilizado a melhor técnica para contrapor os fundamentos da sentença, depreendendo-se as motivações de inconformidade da parte apelante. Preliminar contrarrecursal rejeitada.

2. Conhecida a possibilidade de revisão contratual, pela relativização do princípio pacta sunt servanda, para limitação da taxa dos juros remuneratórios quando resta comprovada que a taxa contratada destoa da taxa média de mercado, o que ocorreu na hipótese em que superou em uma vez e meia a taxa média de mercado. Mantida a taxa dos juros remuneratórios determinada na r. sentença.

3. A repetição de indébito é corolário da ilegalidade perpetrada pela instituição financeira em razão da cobrança de encargos ilegais e ou valores abusivos, de sorte que apurada por simples cálculo aritmético a existência de saldo credor em favor do mutuário, é devida a restituição das quantias pagas a maior, a ser realizada de forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a cobrança de juros elevados não permite presumir, por si só, violação a direito de personalidade, pois, se por um lado, a abusividade justifica a excepcional intervenção judicial, nos moldes do art. 51, IV, combinado com o §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, por outro, não se deve olvidar de que o consumidor aderiu livremente à contratação com a qual a tomadora do empréstimo anuiu. Além disso, ressalta-se que não houve negativação, protesto, tampouco cobrança vexatória.

5. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, quando foi editada a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (REsp. n. 973.827-RS), contratação válida, Pedido de nulidade de cláusula desprovido.

6. A apelação da parte/autora em síntese reitera pedidos já julgados procedentes no Ato Sentencial da imposição da cobrança de juros remuneratórios abusivos, da legalidade da repetição do indébito de forma dobrada e da evidência da existência dos danos morais, que restaram prejudicados em sua totalidade. – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CREFISA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (requerida) e por BIANCA GARCIA DE JESUS (autora-JUSTIÇA GRATUITA), respectivamente, contra a sentença (Id 52673472 - Pág. 1/8), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional Contratual Nº Único 1006050-63.2019.8.11.0006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“37 - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para RECONHECER inexistente o débito no valor de R$ 1.196,20 (mil cento e noventa e seis reais e vinte centavos), a título de cobrança indevida, bem como CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.392,40 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) em favor da parte autora, a título de repetição de indébito, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da distribuição da ação (art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81) e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura pago à maior e, também, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir do arbitramento e, ainda, em consequência, EXTINGO o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

38. Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

As partes litigantes interpuseram suas respectivas apelações.

- Primeira apelação: a parte requerida, CREFISA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em seu recurso de apelação (Id 52673474 – Pág. 1/20), requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Aduzindo que a taxa de juros utilizada na contratação corresponde à empréstimos não consignados, que os encargos foram livremente pactuados entre as partes, constaram no instrumento contratual e, ainda, estão de acordo com a legislação em vigor, esclarecendo que as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas e que o contrato resultou da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes.

Afirma que não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, razão pela qual a revisão contratual é indevida, visto que a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Argumenta ainda, quanto a impossibilidade de restituição dos valores pagos pela apelada/autora, seja de forma simples ou da forma dobrada conforme foi decretado na sentença a título de repetição de indébito, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quanto ao dano moral, afirmando que não houve prática de ato ilícito, nem demonstração da ocorrência de danos, não há que se falar na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada/autora, Bianca Garcia de Jesus, em contrarrazões (Id 52673482 - Pág. 1/14), refutando os argumentos do apelante, requer seja mantida a sentença em sua integra.

- Segunda apelação: a parte autora, BIANCA GARCIA DE JESUS por sua vez, em seu recurso (Id 52673479 – Pág. 1/13), requer o provimento integral de sua apelação, no sentido de reformar a sentença para declarar a nulidade da cláusula contratual que estipulou a incidência de juros capitalizados, sendo o empréstimo pessoal regido pela taxa de juros indicada pela taxa média do mercado, sem a incidência da abusiva prática da capitalização dos juros.

Requer ainda, a condenação da apelada/requerida a restituir o valor cobrado e descontado abusivamente dela apelante na forma dobrada, aplicando-se o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor [CDC] independe da existência de dolo ou culpa que não está condicionada a comprovação de má-fé do fornecedor do serviço, bem como requer a condenação da apelada/requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais.

A parte requerida/apelada em suas contrarrazões (Id 52673484 - Pág. 1/8), preliminarmente aduzindo que a apelação não ataca a sentença, não observando a dialeticidade, pugna pelo seu não conhecimento, para então requerer seja negado provimento ao recurso de apelação manejado pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CREFISA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (requerida) e por BIANCA GARCIA DE JESUS (autora-JUSTIÇA GRATUITA), respectivamente, contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional Contratual Nº Único 1006050-63.2019.8.11.0006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na inicial, que reconheceu ser inexistente o débito no valor de R$ 1.196,20 (mil cento e noventa e seis reais e vinte centavos), a título de cobrança indevida, tendo condenado a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.392,40 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) em favor da parte autora, a título de repetição de indébito de forma dobrada, e ainda condenou a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, e de consequência extinguiu o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observa-se que o objeto da revisão é o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 04176002093 e o Anexo 1 – Autorização de Desconto em Conta (Id 52671475 - Pág. 1/5), firmado pelas partes em 3 de setembro de 2018, no valor de R$ 2.066,66 (dois mil e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que conforme consta do Quadro Resumo, a ser quitado em 11 (onze) parcelas de R$ 437,13, a partir de 27/09/2018 até 30/07/2019, carreado para os autos pela parte autora com a petição inicial.

A Instituição Financeira carreou para os autos o referidos documentos, acrescendo o denominado ‘ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DO CUSTO EFETIVO TOTAL’, com incidência de juros de 18,78% ao mês e 688,50% ao ano (Id 52673453 - Pág. 6).

A parte requerida, em suas contrarrazões, alegou em preliminar, a não observância do princípio da dialeticidade, referindo que a parte apelante/autora não atacou especificamente os fundamentos da sentença e por esse motivo, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Não lhe assiste razão.

Ao contrário do que alega a requerida em suas contrarrazões, o recurso ataca a r. sentença, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas, ainda que não tenha utilizado a melhor técnica para contrapor os fundamentos da sentença, é possível depreender as motivações de inconformidade da parte apelante.

Assim, não resta configurada, no caso em tela, hipótese de não conhecimento do recurso, merecendo ser rejeitada a preliminar contrarrecursal.

Prosseguindo, insta mencionar que as apelações manejadas são analisadas concomitantemente.

- Da livre pactuação dos encargos.

A parte requerida em seu recurso assevera que os encargos foram livremente pactuados entre as partes, constaram regularmente do instrumento contratual, que estão de acordo com a legislação em vigor e que resultou da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes, deixando evidenciado a impossibilidade de mitigação do princípio pacta sunt servanda.

No caso, trata-se de contrato de empréstimo pessoal firmado entre a autora e a requerida no qual as cláusulas não resultaram do livre entendimento das partes, sendo possibilitada a sua revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, direito este que constitui garantia fundamental.

Nesse sentido, impõe-se ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas por ele em virtude de contrato.

Pela aplicação do CDC, tem-se por imperiosa e correta a intervenção pelo Judiciário nas cláusulas contratuais estabelecidas entre os litigantes sob a égide dos preceitos do Estatuto do Consumidor.

Vale destacar que, através da referida intervenção, não se está a negar validade ao pacta sunt servanda, tornando apenas relativo o referido princípio, face à função social do contrato e à boa-fé das partes, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isso ocasione insegurança jurídica.

Fica relativizado, portanto, o princípio pacta sunt servanda, conforme expendido acima.

- Dos juros remuneratórios.

O juízo do feito ao fundamentar a sentença quanto aos percentuais dos juros remuneratórios do contrato objeto da lide, com destaque de recente jurisprudência que trouxe a colação, foi preciso o estabelecer que:

“19. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

20. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

21. Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma significativa à taxa média praticada no mercado por ocasião da contratação.

22. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros de mercado para crédito pessoal não consignado por pessoa física, no mês de setembro de 2018 (período relativo ao contrato em exame), foi de 122,2% ao ano, o que dá a entender que a média mensal praticada seria na base de 6,9% ao mês, não capitalizados.

23. Na espécie, verifico que a taxa anual contratada (688,50%) é mais elevada do que a taxa média de mercado à época da contratação (122,2%), o que NÃO representa uma pequena discrepância passível de aceitação (566,3%), a evidenciar a abusividade da taxa de juros contratada.

24. A propósito, destaco a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) (súmula 596/STF). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001298-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 05/03/2020)”

25. Portanto, diante da irregularidade apontada na fixação dos juros remuneratórios no contrato em exame, mister reduzi-los ao patamar de 122,2% ao ano, pois que corresponde a taxa média de mercado. (Id. 52673472 - Pág. 4/5). (Sem grifo no original).

Destacando que esse percentual apurado e determinado na origem sequer foi objeto de insurgência da apelante/requerida em suas razões recursais e de fato supera em muito uma vez e meia a taxa média de mercado e que insta seja mantida a sentença nesse ponto, em que determinou a limitação dos juros em 122,2% ao ano.

-Da capitalização dos juros.

A apelante/autora por primeiro requer seja reformada a sentença para declarar a nulidade da cláusula contratual que estipulou a incidência de juros capitalizados, sendo o empréstimo pessoal regido pela taxa de juros indicada pela taxa média do mercado, sem a incidência da abusiva prática da capitalização dos juros.

Observa-se que a capitalização de juros que se insurge a tomadora do empréstimo de fato foi inserida no contrato, na Cláusula Segunda II.2, de seguinte teor: “A quantia concedida, acrescida dos juros remuneratórios pactuados, que poderão ser capitalizados mensalmente, deverá ser paga pelo(a) Contratante através de parcelas mensais consecutivas, tudo conforme descrição que consta no Quadro Resumo deste Contrato”.

A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, quando foi editada a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (REsp. n. 973.827-RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Observando-se que no mencionado acórdão restaram fixadas as seguintes diretrizes:

“Para os efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, foram fixadas as seguintes teses:

1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada;

2) A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com relação ao contrato objeto da lide, constata-se que a capitalização mensal foi pactuada entre as partes, a teor da citada Cláusula Segunda II.2, além do que se extrai do cotejo entre as taxas mensais e anuais dos juros contratadas, inexistindo, portanto, abusividade a ser reconhecida e afastada.

Logo, não procede o pedido de anulação da cláusula contratual que permite a capitalização de juros, que pretende a apelante/autora.

- Da repetição do indébito.

Inconformada a apelante/requerida, credora CREFISA, afirma a impossibilidade de restituição dos valores pagos pela apelada/autora, seja de forma simples ou da forma dobrada conforme foi decretado na sentença a título de repetição de indébito, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Enquanto que a apelante/autora requer a condenação da apelada/requerida a restituir o valor cobrado e descontado abusivamente dela apelante na forma dobrada, aplicando-se o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor [CDC] independe da existência de dolo ou culpa que não está condicionada a comprovação de má-fé do fornecedor do serviço.

De fato o Ato Sentencial acolheu o pedido de repetição do indébito em dobro, de forma que decretou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para RECONHECER inexistente o débito no valor de R$ 1.196,20 (mil cento e noventa e seis reais e vinte centavos), a título de cobrança indevida, bem como CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.392,40 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) em favor da parte autora, a título de repetição de indébito, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da distribuição da ação (art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81) e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura pago à maior,...”

Tem-se que procede em parte, a irresignação da apelante/requerida restrita a repetição do indébito de forma dobrada.

Não incide, na espécie, a devolução em dobro prevista no art. 42, § único, do CDC. A imposição de tal penalidade não prescinde da demonstração de má-fé, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/04/2018).

No presente caso, ainda que os juros sejam inequivocamente elevados, fato é que a autora estava deles ciente previamente à adesão, inexistindo indícios de ocultação de informação relevante ou de vício de consentimento.

Esse cenário é o bastante para elidir a imputada deslealdade de forma a caracterizar a má-fé da instituição financeira e ensejar a determinação sentencial de que a repetição do indébito de forma dobrada.

Pois, ao contrário do que afirma o apelante/autor, a jurisprudência firme no STJ é no sentido de que a repetição do indébito só deve ocorrer em dobro quando demonstrada a má-fé do credor.

Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/04/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedente: AgRg no AgRg no AREsp 731.339/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 6/5/2016. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1124791/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). (destaquei).

Na espécie, imperiosa a reforma da sentença, no sentido de ser devida a favor da parte autora a restituição de forma simples, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, e não há nos autos comprovação da má-fé da instituição financeira.

- Dos danos morais

A apelante/requerida aduz em suas razões recursais que não há que se falar na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando que não houve prática de ato ilícito, nem demonstração da ocorrência de danos.

Tem-se que de fato na origem o juízo do feito, firmou o entendimento da existência do dano moral, tendo consignado os seguintes fundamentos para exarar o dispositivo sentencial dessa condenação, em favor da parte autora da quantia de R$ 1.000,00:

“As condutas cometidas pela parte requerida de efetuar a cobrança indevida de dívida inexistente e efetuar desconto em conta bancária de valor já pago deve ser considerado com ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra do requerente, enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.” (Id 52673472 - Pág. 6).

A apelação da parte/autora reitera a necessidade dessa condenação por danos morais.

Porém, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a cobrança de juros elevados não permite presumir, por si só, violação a direito de personalidade.

Se, por um lado, a abusividade justifica a excepcional intervenção judicial, nos moldes do art. 51, IV, combinado com o §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, por outro, não se deve olvidar de que o consumidor aderiu livremente à contratação.

Apesar de acentuar a própria hipossuficiência, a autora não alegou elementos fáticos que evidenciassem cerceamento da livre manifestação de vontade, a exemplo do que ocorre nas hipóteses de erro e, sobretudo, de lesão. A escolha pela adesão, ao que tudo indica, foi legítima, notadamente se observado que as parcelas do mútuo são prefixadas e que, consequentemente, a tomadora do empréstimo estava ciente da onerosidade da operação.

Nesse contexto, eventual angústia ou frustração, decorrente da impotência em face do fardo das prestações, não permite presumir dano moral.

Dito de outro modo, a ofensa não se insere naquelas classificadas in re ipsa.

Afora isso, os autos não trazem indícios de cobrança vexatória ou de que a requerida tenha praticado ato capaz de afrontar a honra ou imagem da autora; tampouco há notícia de inclusão de dados em cadastros de restrição creditícia.

Logo, inexistindo agressão ao estado anímico ou mácula à reputação, não prospera a pretensão indenizatória. A conduta abusiva ensejou a correta aplicação dos juros remuneratórios, mas não se mostrou apta, isoladamente, a afrontar direito de personalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADES CONSTATADAS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTABELECIDA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. (...). 1. Correta a decisão que determina a fixação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, à época da contratação, quando evidenciada a abusividade na taxa contratada. 2. Não restando demonstrada a má-fé da instituição financeira na celebração do contrato, a restituição de valores pagos a maior deve ser feita na forma simples e não em dobro. 3. A constatação de abusividade de cláusula contratual, por si só, não gera danos morais indenizáveis. 4. (...). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 5384416-25.2018.8.09.0051, Rel. Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3ª Câmara Cível, julgado em 06/07/2020, DJe de 06/07/2020)

Ainda:

“JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual Recurso nesta parte improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa" Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não gera o dano Inexistência de dano moral Indenização indevida Recurso nesta parte provido." (TJSP; Apelação Cível 1123407-27.2017.8.26.0100; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).

Ao final, em suma, nega-se provimento ao apelo da parte autora e dá-se parcial provimento ao recurso da requerida, reformando-se a r. sentença para que a restituição de valores cobrados a maior se dê de forma simplificada e seja afastada a condenação da parte requerida a indenização por danos morais.

Desse modo, considerando o princípio da sucumbência, a distribuição dos encargos de sucumbência deve ser feita na proporção de 50% para cada uma das partes adversas.

Levando-se em conta o trabalho adicional do patrono da requerida ao contrarrazoar o malsucedido apelo da autora, majora-se a verba honorária a seu favor em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC, do valor atualizado da causa imposta na sentença, observada a gratuidade de justiça concedida à requerente, (Id 52671482 - Pág. 2).

Isto posto, conheço de ambo os recursos, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se parcial provimento ao apelo da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021